Tribunal: TJSP
Processo: 1094010-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Alteração do contrato social. Exclusão de sócia em caráter consensual. Ausência de requerimento à JUCESP. Inteligência do art. 45/CC. Desnecessidade de provimento jurisdicional. Carência de interesse de agir. Desnecessidade de intervenção de contador para formalização do instrumento. Sentença que extinguiu o feito sem análise do

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Alteração do contrato social. Exclusão de sócia em caráter consensual. Ausência de requerimento à JUCESP. Inteligência do art. 45/CC. Desnecessidade de provimento jurisdicional. Carência de interesse de agir. Desnecessidade de intervenção de contador para formalização do instrumento. Sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1094010-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante LUCIANO CHIROLLI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., é
apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094010-49.2019.8.26.0100 -Voto no 10831
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1094010-49.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
MAGISTRADO: DR. ROGERIO MURILLO PEREIRA CIMINO
APELANTES: LUCIANO CHIROLLI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
APELADO: O JUÍZO
INTERESSADOS: MARIA ALICE MONTEIRO DE CAMPOS VERGUEIRO E
MARCIA RABELO VELOSO
Voto no 10831
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE. Alteração do contrato
social. Exclusão de sócia em caráter consensual.
Ausência de requerimento à JUCESP. Inteligência
do art. 45/CC. Desnecessidade de provimento
jurisdicional. Carência de interesse de agir.
Desnecessidade de intervenção de contador
para formalização do instrumento. Sentença que
extinguiu
o
feito
sem
análise
do
mérito.
Manutenção. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 36/38, que, nos autos da AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ajuizada por LUCIANO CHIROLLI
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, determinou a extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.
Fê-lo o magistrado ao reputar carência de
interesse de agir para o ajuizamento da demanda, porquanto não foi
comprovada a recusa, pela JUCESP, em realizar o registro da alteração
contratual pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094010-49.2019.8.26.0100 -Voto no 10831
3
2.
Irresignada com a r. sentença, a
demandante recorre pleiteando a sua reforma.
Em
síntese,
aduz
não
ter
condições
financeiras de arcar com as despesas necessárias para formalizar a
dissolução parcial da sociedade, razão pela qual requereu a efetivação
do procedimento em juízo.
Assevera que o não conhecimento do
mérito da lide infringiu o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso
porque o pleito formulado é plenamente admissível, conforme as
disposições dos arts. 599, I e 600, V, do Código de Processo Civil. Ademais,
afirma que ambas as sócias estão de comum acordo quanto à alteração
contratual para que conste somente como sócia a Sra. Maria Alice,
constituindo sociedade unipessoal.
Conclui que não há prejuízo, no caso
concreto, em se homologar um acordo assinado pelas partes, não
havendo ilegalidade no pedido feito.
Por
essas
e
pelas
demais
razões
apresentadas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da r.
sentença, a fim de que seja determinada a continuidade da ação com a
consequente homologação do acordo de dissolução parcial de
sociedade, para retirada da sócia Marcia Rabelo Veloso.
3.
O recurso é tempestivo e houve
oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 772/2017 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (fl. 91).
É o relatório do necessário.
4.
O
recurso
não
comporta
provimento.
5.
Cuida-se
de
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ajuizada por LUCIANO CHIROLLI
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., cuja pretensão é a retirada, consensual, da
Sra. MÁRCIA REBELO VELOSO dos quadros societários da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094010-49.2019.8.26.0100 -Voto no 10831
4
O D. Magistrado sentenciante determinou a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV
do Código de Processo Civil, ao reputar carência de interesse de agir,
porquanto não foi comprovada a recusa da JUCESP em realizar o registro
da alteração contratual pretendida.
6.
São
esses
os
fatos
postos
a
julgamento.
7.
O art. 17 do Código de Processo
Civil estabelece as condições da ação, preconizando que para postular
em juízo é necessária a demonstração de legitimidade processual e
interesse de agir.

O interesse de agir, cuja análise faz-se
relevante para o caso, apresenta-se através do binômio necessidade-
adequação. Isto é, o provimento jurisdicional deve ser necessário para
concessão do bem da vida pleiteado, e deve ser postulado através de via
idônea.
Nesse sentido são os ensinamentos de
ELPÍDIO DONIZETTI:
“[...] entende-se que terá interesse de agir quem demonstrar
a necessidade da tutela jurisdicional formulada e a
adequabilidade do procedimento instaurado para a obtenção
do resultado pretendido .”1
8.
Feitas essas considerações, conclui-
se que a pretensão formulada nos autos carece de interesse processual.
Por certo, incumbe a Junta Comercial
proceder à alteração, e consequente averbação dos contratos sociais,
conforme estabelece o art. 45 do Código Civil.
Assim,
afigura-se
inadequado
e
desnecessário o procedimento instaurado pela demandante para
obtenção do resultado pretendido. Isso porque o requerimento deveria ser
1 Donizetti, Elpídio Curso Didático de Direito Processual Civil / Elpídio Donizetti. 22. ed. São
Paulo: Atlas, 2019, fl. 236.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094010-49.2019.8.26.0100 -Voto no 10831
5
direcionado ao órgão de registro competente, conduta essa bastante
para a dissolução parcial da sociedade, pois pleiteada de modo
consensual entre as sócias.
Nessas circunstâncias, evidencia-se a falta
de interesse de agir, pois a pretensão poderia ser satisfeita em via
administrativa.
9.
No mais, a alegação de que não
há recursos suficientes para custear a alteração contratual não colhe.
Embora
a
recorrente
tenha
relatado
impossibilidade de arcar com honorários de contador, para efetuar a
dissolução, é cediço que a intervenção deste profissional não é
indispensável para formalizar o instrumento. Como bem salientado pelo
juízo a quo, a própria patrona da autora estaria apta a validar a prática do
ato.
Em
que
pese
a
delicada
situação
econômica enfrentada pelas sócias da empresa, o recolhimento de
eventuais taxas exigidas pela JUCESP é obrigação que se impõe a todos,
não havendo possibilidade de ingerência do Judiciário nessa seara.
10.
Em suma, não vislumbro motivos
aptos a alterar o quanto decidido, devendo a r. sentença ser mantida
integralmente.
11.
Por fim, diante da ausência de
parte adversa, não houve sucumbência, razão pela qual deixo de
observar o comando do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR